Tribunal: TJES
Processo: 0014956-86.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014956-86.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: INTELITECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANÇÃO POLÍTICA. SUSPENSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Primeira Câmara Cível que negou provimento à apelação cível interposta, mantendo a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da suspensão de autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas como meio coercitivo de cobrança tributária. O embargante alega erro material, sustentando que a medida decorreu de descumprimento de obrigação acessória — ausência de entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD) — e não de inadimplemento tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício de erro material, omissão ou contradição no acórdão recorrido, capaz de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, diante da alegação de que a restrição imposta à empresa decorreu de descumprimento de obrigação acessória e não de inadimplemento de obrigação tributária principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da causa ou modificação do julgado.

4. A fundamentação do acórdão embargado é clara e suficiente, tendo adotado entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inconstitucionalidade de restrições ao exercício da atividade econômica como meio coercitivo de cobrança de tributos, inclusive quando relacionadas a obrigações acessórias.

5. O acórdão recorrido cita expressamente o julgamento do STF no ARE 914.045 RG, com repercussão geral, e as Súmulas 70, 323 e 547 da Corte Suprema, para fundamentar a inconstitucionalidade da suspensão da autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas.

6. A omissão da EFD pela empresa não justifica, sob a ótica constitucional, a adoção de medida que inviabilize o exercício regular da atividade empresarial, ainda que se trate de obrigação acessória, por configurar sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

7. O embargante não aponta omissão, obscuridade ou contradição concreta na decisão, limitando-se a reiterar tese já apreciada e afastada, o que revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

8. O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não servem como sucedâneo recursal nem se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

9. A divergência entre o entendimento da parte embargante e o adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não justificando o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1. A suspensão da autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas como forma de compelir o contribuinte ao cumprimento de obrigação acessória configura sanção política inconstitucional.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

3. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não configura omissão, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XIII e LIV; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 914045 RG, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 15.10.2015; STF, Súmulas 70, 323 e 547; STJ, EDcl no MS 10379/DF, Rel. Min. José Delgado, j. 11.10.2006; STJ, EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.09.2018; STJ, EDcl no AgRg no MS 22/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.05.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
0014956-86.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: INTELITECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME
Advogado do(a) APELADO: PRAVILA INDIRA KNUST LEPPAUS - ES20988

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Estado do Espírito Santo
contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível de Relatoria do e. Des. Fábio Clem de Oliveira que concluiu pelo desprovimento do recurso de apelação cível interposto.

A recorrente maneja seus embargos de declaração apontando suposto vício de
erro material
, sustentando que a suspensão da autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas não se deu por inadimplemento tributário, mas sim por descumprimento de obrigação acessória, qual seja, a não apresentação da EFD.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento.

Isso porque o acórdão recorrido restou devidamente fundamentado, trazendo de forma adequada e suficiente a razão pela qual entendeu-se pelo desprovimento do recurso. Vejamos trechos do voto condutor:

[...] Este entendimento foi reafirmado quando do julgamento do ARE n° 914045 RG, Relator EDSON FACHIN, julgado sob a sistemática da repercussão geral, no qual foram fixadas as seguintes teses: A desnecessidade de submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário, na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal e 481, parágrafo único, do CPC; A inconstitucionalidade de restrições impostas pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos, na esteira da jurisprudência pacífica desta Corte.

Eis o precedente a que me reporto:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS.

A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1° do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.." (STF ARE 914045 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJE-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015)

Do mesmo juízo, confira-se as Súmulas n° 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal, cujos entendimentos consolidados foram reafirmados quando do julgamento do ARE n° 914.045:

"Súmula 70 É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo."

"Súmula 323 É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos."

"Súmula 547 Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais."

A apelada, que estava inserida no Simples Nacional, foi excluída do sistema simplificado de recolhimento de tributos na data de 01/01/2013 e não apresentou a Escrituração Física Digital EFD, referente ao período de 01/01/2013 a 31/12/2016. Diante de tal omissão a Secretaria da Fazenda bloqueou a emissão de notas fiscais, impedindo-a de exercer suas atividades.

Nesse sentido, o caso dos autos, embora o Estado alegue que a restrição à emissão de notas fiscais se deu em razão da não apresentação da EFD, a medida revela-se desproporcional, na medida em que impede o regular exercício da atividade empresarial, sendo, portanto, inconstitucional, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 914.045 RG.

Assim, não há que se falar no vício apontado pois o voto condutor restou adequadamente fundamentado, tendo aplicado o entendimento assente sobre o tema.

Ademais, como sabido, é vedado ao Estado utilizar a suspensão da autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas como meio de compelir o contribuinte ao cumprimento de obrigação tributária, mesmo que acessória, como a entrega da EFD, por se tratar de sanção política incompatível com o ordenamento constitucional.

Portanto, certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se prestam a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Nesse sentido, o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.